Tribunal: TJDFT
Processo: 0745629-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745629-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTE HOUSE DECORACOES LTDA AGRAVADO: GESTAO DF FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se a agravante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o documento juntado às contrarrazões ID 54085509. Publique-se. Brasília, 06 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora